Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-46.2019.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010285-46.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da duvida quanto à legitimidade da parte promovida, por entender que o Banco BMG alegou ilegitimidade passiva e a legitimidade do Banco ITAÚ BMG e não houve manifestação da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a parte promovida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois é a responsável pelos descontos em sua folha de pagamento, conforme holerites juntados. Alegou que há vários precedentes das Turmas Recursais nesse sentido, diante dos holerites juntados, assim como porque não restou comprovada a alegada cessão de crédito para o Banco Itaú BMG.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do BANCO BMG S/A e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial que visa a repetição do indébito do valor descontado (R$ 4.778,43) em dobro e indenização por dano moral (R$ 15.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021